Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-58.2025.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000550-58.2025.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIVANE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 926.553.351-04 (EMBARGADO), LEANDRA GONCALVES SILVA - CPF: 052.535.061-60 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ROSANA MARIA DOS SANTOS - CPF: 913.194.711-53 (EMBARGADO), ELIVALDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 011.512.971-51 (EMBARGADO), ELIOMAR SEBASTIAO DOS SANTOS - CPF: 798.991.291-00 (EMBARGADO), YDIARA GONCALVES DAS NEVES - CPF: 020.529.081-70 (EMBARGANTE), EMERSON MARQUES TOMAZ - CPF: 033.919.266-60 (EMBARGANTE), EMERSON MARQUES TOMAZ - CPF: 033.919.266-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO. RETENÇÃO DE VALORES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação envolvendo honorários advocatícios em demanda previdenciária, reconheceu a ausência de comprovação válida de contrato de honorários durante a fase de conhecimento, reputou indevida a retenção de 50% dos valores recebidos por alvará judicial e fixou honorários em 10%, com condenação à restituição dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém contradição interna apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto à fixação de honorários em 10% e ao reconhecimento de enriquecimento sem causa pela retenção de 50% dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, não se configurando pela mera divergência entre o entendimento da parte e a conclusão adotada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado fundamenta de forma coerente que a retenção de 50% dos valores, sem comprovação oportuna de contrato válido de honorários, configura enriquecimento sem causa.

A impossibilidade de juntada extemporânea de documentos em sede recursal justifica o desentranhamento dos contratos apresentados apenas na apelação, mantendo-se a conclusão de ausência de prova válida.

A fixação dos honorários em 10% observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado.

A alegação de incidência dos 50% apenas sobre valores retroativos configura inovação recursal, inadmissível em embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A ausência de comprovação contratual válida afasta a aplicação do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e caracteriza violação ao Estatuto da Advocacia, inclusive quanto a infrações disciplinares.

A conduta reiterada dos embargantes de não apresentar os contratos no momento oportuno reforça a conclusão pela invalidade da retenção realizada.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos
aclaratórios
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A ausência de comprovação oportuna de contrato de honorários impede a retenção de valores pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa.

A juntada extemporânea de documentos em sede recursal não supre a falta de prova na fase de conhecimento.

Não há contradição quando o acórdão apresenta fundamentação coerente, ainda que contrária à tese da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 85, § 2º; CC, art. 884; Lei nº 8.906/94,
arts
. 22 e 34, XIX, XX e XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.961.398/SP, Rel. Min. Luís Carlos
Gambogi
, Quarta Turma, j. 30.03.2026, DJEN 09.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1000550-58.2025.8.11.0021

YDIARA
GONCALVES DAS NEVES X ELIVANE MARTINS DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por YDIARA GONÇALVES DAS NEVES e EMERSON MARQUES TOMAZ contra acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Privado (ID 355266376), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais proposta por ELIVANE MARTINS DOS SANTOS e outros.

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à premissa adotada ao considerar que o arbitramento de 10% seria suficiente para o trabalho realizado no processo previdenciário e ao classificar a retenção de 50% como enriquecimento ilícito.

Sustentam que a contradição reside no fato de que a legislação regente e os parâmetros da própria OAB admitem a cobrança de honorários em patamares de 50%, desde que a remuneração do advogado não seja superior ao proveito econômico total auferido pelo cliente. Argumentam que, no caso específico, o autor da ação previdenciária receberá o benefício vitalício, e o percentual de 50% cobrado a título de honorários se refere única e exclusivamente ao valor acumulado pretérito do benefício (expresso no alvará), e não à totalidade da vantagem financeira do cliente.

Defendem que, como o cliente continuará auferindo os proventos mensais de forma vitalícia, o desconto de 50% sobre os valores retroativos não subtrai a maior parte do direito do cliente, enquadrando-se perfeitamente no limite ético e legal da advocacia previdenciária.

Requerem a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 1.026, § 1º, do CPC, e, no mérito, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer a razoabilidade e suficiência da retenção realizada, afastando a condenação à restituição de valores e ao pagamento de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, com finalidade específica de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não se prestam a reabrir a discussão sobre o mérito da causa, servindo apenas para corrigir ou integrar o julgado que contenha os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, os embargantes apontam a existência de contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à premissa adotada ao considerar que o arbitramento de 10% seria suficiente para o trabalho realizado no processo previdenciário e ao classificar a retenção de 50% como enriquecimento ilícito.

Contudo, após detida análise do acórdão embargado, não vislumbro a contradição apontada pelos embargantes. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, ou seja, quando há afirmações inconciliáveis entre si dentro da própria decisão. Não se configura contradição a mera divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e aquele defendido pela parte.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que a retenção de 50% dos valores recebidos por alvará judicial, sem comprovação válida de contrato de honorários durante a fase de conhecimento, configurou enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil. Não há, portanto, contradição interna no julgado, mas sim inconformismo dos embargantes com a conclusão adotada pelo Colegiado.

É importante destacar que o acórdão embargado não afirmou, em momento algum, que a estipulação de honorários advocatícios no percentual de 50% seria, por si só, abusiva ou ilegal. O que o acórdão consignou foi que, no caso concreto, não houve comprovação oportuna da existência de contrato válido que legitimasse a retenção nesse percentual.

Com efeito, o acórdão embargado foi expresso ao acolher a preliminar de impossibilidade de juntada extemporânea de documentos em sede recursal, determinando o desentranhamento dos contratos de honorários juntados apenas com o recurso de apelação. Assim, para o julgamento do mérito, considerou-se a ausência de comprovação válida de contrato de honorários durante a fase de conhecimento.

Nesse contexto, a fixação judicial dos honorários advocatícios em 10% do valor recebido por cada autor decorreu da aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, não havendo qualquer contradição nessa conclusão.

Ademais, o argumento trazido pelos embargantes de que o percentual de 50% incidiria apenas sobre os valores retroativos, não afetando o benefício vitalício que continuará sendo percebido pelos autores, não foi objeto de discussão no acórdão embargado, uma vez que tal tese não foi adequadamente suscitada no recurso de apelação. Não cabe, em sede de embargos de declaração, a inovação argumentativa para rediscutir o mérito da causa.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa dos embargantes de rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do julgado por via inadequada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, é importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões necessárias à solução da controvérsia, apresentando fundamentação clara e coerente.

Quanto à alegação de que a legislação regente e os parâmetros da OAB admitem a cobrança de honorários em patamares de 50%, reitero que o acórdão embargado não afirmou o contrário. O que se decidiu foi que, no caso concreto, não houve comprovação oportuna da existência de contrato válido que legitimasse a retenção nesse percentual, o que configurou enriquecimento sem causa.

É certo que o art. 22 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados. Contudo, para que tal direito seja exercido, é imprescindível a comprovação da existência de contrato válido, o que não ocorreu no caso em análise, conforme expressamente consignado no acórdão embargado.

Ademais, o acórdão embargado destacou que a conduta dos embargantes violou diversos dispositivos do Estatuto da Advocacia, notadamente o art. 34, incisos XIX, XX e XXI, que estabelecem como infrações disciplinares: receber valores relacionados com o objeto do mandato sem expressa autorização do constituinte; locupletar-se à custa do cliente; e recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas.

Nesse contexto, não há qualquer contradição no acórdão embargado ao concluir que a retenção de 50% dos valores recebidos por alvará judicial, sem comprovação válida de contrato de honorários, configurou enriquecimento sem causa e violação ao Estatuto da Advocacia, justificando a condenação à restituição dos valores retidos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao precedente citado pelos embargantes (TJ-MG - Apelação Cível: 50016152220248130434), é importante destacar que cada caso deve ser analisado conforme suas peculiaridades. No caso em análise, conforme já mencionado, não houve comprovação oportuna da existência de contrato válido que legitimasse a retenção de 50% dos valores recebidos, o que diferencia substancialmente as situações.

Ademais, o acórdão embargado destacou que os embargantes já haviam sido demandados pelos autores em ação anteriormente ajuizada no Juizado Especial, ocasião em que também foram revéis, deixando de comparecer às audiências e de juntar os contratos de honorários em contestação. Naquele processo, somente em sede recursal apresentaram os supostos contratos, cuja autenticidade foi contestada pelos autores, o que levou à extinção do feito sem resolução do mérito pela necessidade de prova pericial, incompatível com o rito do Juizado Especial.

Na presente ação, ajuizada na Justiça Comum justamente para possibilitar a adequada instrução probatória, os embargantes repetiram o mesmo comportamento processual: não compareceram à audiência de conciliação, não apresentaram os contratos no momento oportuno, não requereram produção de prova pericial e, novamente, tentaram juntar documentos apenas em sede recursal.

Tal conduta processual foi devidamente considerada pelo acórdão embargado, que concluiu pela impossibilidade de juntada extemporânea dos contratos de honorários e, consequentemente, pela ausência de comprovação válida que legitimasse a retenção de 50% dos valores recebidos.

Portanto, não há qualquer contradição no acórdão embargado, mas sim inconformismo dos embargantes com a conclusão adotada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

No que tange ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, mesmo com a rejeição dos presentes embargos, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados pelos embargantes, notadamente o art. 22 da Lei nº 8.906/94 e o art. 884 do Código Civil, para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

No caso em análise, conforme já demonstrado, não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o que impõe a rejeição dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento.

Quanto ao pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, é importante destacar que tal possibilidade é excepcional e somente se justifica quando o suprimento da omissão, contradição ou obscuridade acarretar necessariamente a modificação do julgado. No caso em análise, não havendo os vícios apontados pelos embargantes, não há que se falar em atribuição de efeitos infringentes.

Ademais, é importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o aresto deste órgão fracionário encontra-se suficientemente fundamentado.

2. Dada a natureza dos
aclaratórios
, esses não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
”

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.961.398/SP, relator Ministro Luís Carlos
Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 9/4/2026.)

No caso em análise, o que se verifica é a tentativa dos embargantes de rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do julgado por via inadequada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

É importante destacar, ainda, que o acórdão embargado analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e coerente. Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado por meio dos embargos de declaração.

Nesse contexto, é importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões necessárias à solução da controvérsia, apresentando fundamentação clara e coerente, não havendo qualquer vício a ser sanado por meio dos embargos de declaração.

Portanto, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,

nego provimento a
os Embargos de Declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026